Tribunal: TCU
Processo: 022.285/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 835/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 2427/2019-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 022.285/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Montana Assessoria Empresaria - Eireli (14.092.519/0001-51). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luis Gustavo de Cesaro (2213/OAB-TO) e outros, representando Fenix Assessoria & Gestão Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.